Tribunal: TJBA
Processo: 8001021-05.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001021-05.2023.8.05.0081 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAMILTON RIBEIRO DE MATOS Advogado(s): EDUARDO MARTINS VIEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE UTILIZADA NÃO APENAS PARA O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. LANÇAMENTOS EFETUADOS POR QUASE DOIS ANOS. ACEITAÇÃO TÁCITA. TEORIA DA SUPRESSIO. VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por consumidor titular de benefício previdenciário, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica alusiva à cobrança da denominada "Tarifa Bradesco", bem como a repetição em dobro dos valores supostamente descontados indevidamente e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Legalidade da cobrança de tarifa bancária referente a cesta de serviços vinculada a conta corrente alegadamente destinada apenas ao recebimento de benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os extratos anexados demonstram, de maneira clara, o uso contínuo de serviços bancários típicos de conta corrente com cesta tarifada, tais como pagamento de cobranças, recebimento de fornecedor, saques e contratação de empréstimo pessoal. 4. Além disso, a cobrança da “tarifa bancária Cesta B. Expresso 04” se iniciou em dezembro de 2020 e perdurou até outubro de 2022, no entanto, a ação somente foi proposta em dezembro de 2023, o que reforça a ciência e o consentimento, sendo vedado à parte que agora postule direito embasado na falta de contratação, por força da supressio, renúncia ao direito pela ausência do exercício. 5. Ademais, como pontuou o julgador, o consumidor poderia ter solicitado, a qualquer momento, a alteração da conta para o pacote essencial gratuito, o que não fez, preferindo continuar utilizando os serviços mais amplos oferecidos pela cesta tarifada, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a alegação de desconhecimento e a pretensão indenizatória, eis que violadoras do dever da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). 6. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, é incabível a indenização por dano moral, bem como a repetição em dobro dos valores pagos. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e improvido. V. TESE: “É legítima a cobrança de tarifa bancária, quando evidenciado o uso reiterado e consciente dos serviços bancários, ainda que não haja contrato físico, configurando-se a aceitação tácita pela conduta do consumidor, especialmente se não houve oposição no curso de sua relação negocial, aplicando-se os princípios da supressio, do venire contra factum proprium e da boa-fé objetiva”. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001021-05.2023.8.05.0081 em que figura como apelante HAMILTON RIBEIRO DE MATOS e apelado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões adiante expostas.